Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CÁRCERE PRIVADO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.Tendo a defesa alegado nas razões recursais que a sentença reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, sem reduzir a pena, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, e constatado que a sentença efetivamente não reconheceu as referidas atenuantes e nem aplicou a referida súmula, o recurso não merece conhecimento quanto ao ponto.

2.Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.

3. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.

4. Para a caracterização do crime de cárcere privado, é necessário que o agente limite a liberdade de locomoção da vítima por tempo juridicamente relevante. No caso, tendo o réu mantido a vítima em sua residência contra sua vontade por período de aproximadamente 12 horas, o crime de cárcere privado resta configurado.

5. Se a ameaça proferida à vítima foi capaz de lhe incutir receio legítimo de que o réu lhe causaria mal injusto e grave, sobretudo pelo fato já terem medidas protetivas deferidas, ignoradas por ele, que, inclusive, utilizou subterfúgio para bloquear o sinal de GPS da tornozeleira eletrônica, acertada sua condenação por este crime.

6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Não observados tais critérios, necessário o redimensionamento da pena.

7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida.